Tribunal: TJMT
Processo: 1000111-93.2021.8.11.0051
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000111-93.2021.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JANE JAQUELINE DE SOUZA - CPF: 754.839.639-20 (RECORRENTE), RAPHAEL CHAMORRO - CPF: 041.370.499-80 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FAZENDA PÚBLICA - COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - IMÓVEL QUE NÃO PERTENCE A RECLAMANTE - PROTESTO INDEVIDO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
No caso não há dúvidas que o protesto foi indevido, visto que o imóvel jamais pertenceu a parte autora.

2.
A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
“in re ipsa
”.

3.
Sentença reformada.

4.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Jane Jaqueline de Souza,

em face de sentença, pela qual foi dada a parcial procedência à pretensão inicial
, para declarar a inexigibilidade do débito questionado.

A recorrente requer a reforma da sentença, para condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Decido.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023